Tribunal: TJSP
Processo: 0000233-49.2014.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação de repetição de indébito - contrato de financiamento de veículo - revisão de contrato bancário - reexame da matéria com fulcro no art. 1030,II do CPC - observância dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 - cobrança de tarifas de cadastro e registro admitidas - documento do veículo não trazido aos autos pelo

Ementa:
Ação de repetição de indébito - contrato de financiamento de veículo - revisão de contrato bancário - reexame da matéria com fulcro no art. 1030,II do CPC - observância dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 - cobrança de tarifas de cadastro e registro admitidas - documento do veículo não trazido aos autos pelo autor - ônus da prova - tarifa de seguro e de avaliação - abusividade reconhecida - recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000233-49.2014.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37863
Apelação no 0000233-49.2014
Apelante: Rafael dos Santos Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
Ação de repetição de indébito - contrato de financiamento de
veículo - revisão de contrato bancário - reexame da matéria
com fulcro no art. 1030,II do CPC - observância dos recursos
especiais representativos de controvérsia repetitiva nos
1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 -
cobrança de tarifas de cadastro e registro admitidas -
documento do veículo não trazido aos autos pelo autor - ônus
da prova - tarifa de seguro e de avaliação - abusividade
reconhecida - recurso parcialmente provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por RAFAEL DOS SANTOS
OLIVEIRA
contra
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO buscando a repetição de
indébito de quantia referente a taxas e tarifas contratuais. Ao relatório de
fls. 33/34, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o
autor, alegando que é ilegal e abusiva a cobrança das taxas, devendo ser
restituídos em dobro tais valores, formulando prequestionamento. Com
contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal, tendo sido dado parcial
provimento ao recurso, por unanimidade de votos desta Câmara. Oferecido
recurso especial pelo réu, sobreveio a r. decisão de fls. 169/172, proferida
pelo eminente Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho,
Presidente da Seção de Direito Privado, determinando a reapreciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão relativa às tarifas, nos termos do art. 1030,II da lei de rito.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, quanto à cobrança das tarifas bancárias,
observe-se o julgamento dos recursos especiais representativos de
controvérsia repetitiva nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e
1.255.573, onde restaram consolidadas as seguintes teses, sob os efeitos do
art. 1036 do Código de Processo Civil:
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
Tema 958 - REsp 1578553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto”.
REsp no 1.251.331 e 1.255.573:
“- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nesse trilho, tendo sido o contrato ora em exame firmado em
outubro de 2012, deve ser considerada válida a cobrança da tarifa de
cadastro, não constando dos autos que esta não tenha sido a primeira
avença havida entre as partes.
Concernentemente à tarifa de registro de contrato, o próprio
apelante trouxe aos autos o documento do veículo (fls. 24), contendo a
anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, demonstrando,
por via de consequência, a efetiva prestação do serviço.
No que tange à tarifa de avaliação do veículo, tem-se que,
efetivamente, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço, com a
juntada do laudo correspondente, devendo ser considerada abusiva a
cobrança do valor de R$ 317,00.
No que toca à cobrança do seguro, de acordo com o
entendimento firmado na Corte Superior, a ilegalidade residiria no fato de
o consumidor ser compelido a contratar o seguro com a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculada à instituição financeira.
No precedente que definiu a aludida tese, verifica-se que o
caso concreto levado à análise é semelhante à presente demanda, onde se
verifica a opção de contratar ou não o seguro, porém, não é facultada a
contratação de seguradora diversa, uma vez que não consta do contrato a
possibilidade de indicação de outra empresa.
Com efeito, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino salientou
que “apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação
da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor”.
Assim, na espécie, impõe-se que se reconheça abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação e do seguro, devendo a ré restituir tais
quantias de forma simples, devidamente corrigidas a partir da propositura
da ação e acrescida de juros de mora a contar da citação, considerando a
quitação da última parcela do contrato em 29/10/2017.
Destarte, é de rigor a acolhida parcial das razões recursais,
para o fim de julgar parcialmente procedente a ação, devendo cada parte,
tendo em vista a sucumbência recíproca, arcar com as custas despendidas e
com os honorários da parte adversa, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator